Tribunal: TJDFT
Processo: 0741565-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
1. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, se entre os marcos interruptivos não houve o transcurso do lapso temporal necessário.
2. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula.
3. Recurso não provido.